Tribunal: TJES
Processo: 5008764-77.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008764-77.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GB TECH SERVICOS E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RAQUEL COELHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por RAQUEL COELHO em face de EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA ambos já devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte Requerente foi ate a loja Supermercado dos Tênis (crediário lojista) fazer um crediário, com o intuito de realizar uma compra. No entanto, foi informada pela atendente que possuía uma negativação no nome praticada por EUDORA, ora Requerida, conforme extrato acostado junto aos documentos da presente petição inicial.

Sendo assim, a atendente informou que não poderia concluir o procedimento de conta crediário no referido estabelecimento. Porém, a Requerente NUNCA teve relação comercial com a Requerida, o que tornou indevida tal negativação, uma vez que, assim, não possui débito pendente com a referida empresa.

Portanto, a requerente não viu outra alternativa, senão a propositura da presente ação judicial para proteção e tutela de seus direitos.

Em sede de sentença:
JULGOU

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
inexistente o débito objeto dos autos junto a requerida (
contrato n. 40575146
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência (Súmula n. 548 do STJ).
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 19580065
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inscrição), a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a parte recorrente não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que, embora tenha apresentado contestação, não trouxe aos autos o termo de contratação dos serviços a fim de comprovar a ciência e aceitação da recorrida em relação a cobrança, em verdade, a parte recorrente nem mesmo afirma que a parte recorrida teria realizado contratação perante ela.

Isso considerado, resta comprovado que o débito que foi objeto de negativação do nome da parte recorrida é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe.

No que tange ao pedido de danos morais em virtude da mencionada negativação indevida, tenho que merece ser acolhido. Isso porque, é quase desimportante frisar que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação, o dano moral existe
in re ipsa
.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)